Tribunal: TJSP
Processo: 1091561-21.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de revisão contratual – Cédula de Crédito Bancário – Extinção – Decreto de improcedência fundado no reconhecimento de perda do objeto da ação dada a liquidação antecipada do contrato em discussão - Razões recursais dissociadas dessa fundamentação - Apelante que suscita questões de mérito afetas à cobrança de juros e encargos que reputa ilegais e abusivos - Inadmissibilidade –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de revisão contratual – Cédula de Crédito Bancário – Extinção – Decreto de improcedência fundado no reconhecimento de perda do objeto da ação dada a liquidação antecipada do contrato em discussão - Razões recursais dissociadas dessa fundamentação - Apelante que suscita questões de mérito afetas à cobrança de juros e encargos que reputa ilegais e abusivos - Inadmissibilidade – Descumprimento do artigo 1.010, inciso II do Código de Processo Civil – Recurso não conhecido.